Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-83.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002327-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), A DE SOUZA GOMES - CNPJ: 01.877.617/0001-52 (AGRAVANTE), ALENCAR DE SOUZA GOMES - CPF: 654.814.889-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO A ENDEREÇO DIVERSO DO ÚLTIMO INFORMADO – NULIDADE DOS ATOS APÓS O EDITAL DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO FEITO EXECUTIVO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios.

2 – Na hipótese de a Fazenda Pública indicar endereço, e as medidas de citação serem realizados em endereços diversos, entende-se que a exigência contida no verbete da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça não foi cumprida.

3 – Nos casos em que se decreta a nulidade de citação, entretanto, há o comparecimento espontâneo da parte no feito, não se deve anular os atos processuais praticados, eis que há ausência de prejuízo ao referido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1002327-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
A DE SOUZA GOMES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A de Souza Gomes
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2363-97.2008.8.11.0033 (código nº 22491) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a nulidade da citação editalícia realizada no feito originário.

O Agravante, em síntese, afirma que não foi cumprido o comando do verbete da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, pois o Agravado realizou buscas pelo endereço atual, entretanto, não foi expedido mandado no último endereço informado, o que obstaria a publicação de edital.

Dessa forma, requer a reforma integral da decisão, a fim de que seja declarada nula a citação via edital realizada, e, por consequência, todos os atos subsequentes também sejam anulados.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 76399011, a indeferir o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID nº 83402469.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A de Souza Gomes
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2363-97.2008.8.11.0033 (código nº 22491) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a nulidade da citação editalícia realizada no feito originário.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, a única discussão neste momento é com relação a nulidade de citação que, em tese, ocorreu no feito originário.

Pois bem.

Como é cediço, esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8º da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula nº 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, entretanto, verifica-se uma situação peculiar. É expedida carta de citação no endereço do Recorrente (ID nº 75986990).

O Estado de Mato Grosso, entretanto, ao realizar buscas nos sistemas disponíveis, informa novo endereço do Agravante, (ID nº 75986996), a solicitar, então, nova citação por carta.

Destarte, o pedido foi deferido, e é expedida nova carta (ID nº 76001450), entretanto, o Mandado de Citação (ID nº 76001451), foi expedido em endereço diverso do informado pela Fazenda Pública Estadual.

Subsequentemente, foi publicado o Edital de Citação (ID nº 76001453), como pode ser verificado, então, o comando da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça não foi cumprido, eis que, embora tenha sido expedida carta de citação e mandado de citação, este foi para endereço diverso do indicado pelo Recorrido.

Nesta toada, há de se reconhecer que não foram esgotadas as tentativas de citação, disposta na Súmula referida acima.

Em razão do comparecimento espontâneo do Recorrente no feito, não há que se anular os atos proferidos pelo Magistrado Singular, entretanto, é necessário que as verbas e bens eventualmente conscritos, sejam liberados.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE — CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO — RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA — NULIDADE — RECONHECIMENTO - PENHORA DE VALORES DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO NULA — LIBERAÇÃO —NECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Consoante o artigo 8º, II, da Lei de Execuções Fiscais, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a citação é considerada válida pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros (REsp nº 1648430/SP). Todavia, não se pode presumir válida a citação encaminhada para endereço divergente do contribuinte. Assim, no caso, uma vez nula a citação, os valores constritos judicialmente na conta bancária do executado, antes do seu comparecimento espontâneo, devem ser liberados.

(N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2021, publicado no DJE 12/5/2021).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que o Edital de Citação seja anulado, e que sejam liberadas as verbas e bens conscritos, entretanto, mantém-se os atos praticados pelo Juízo, ante o comparecimento espontâneo do Executado, ora Agravante, no feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021